Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-98.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR TESTEMUNHO OCULAR E DECLARAÇÕES POLICIAIS. VÍTIMA NÃO LOCALIZADA PARA OITIVA JUDICIAL. PROVA JUDICIAL SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41, consistente em agressões físicas contra cobrador de ônibus, no interior de transporte coletivo, após a acusada se recusar a pagar a passagem, mesmo tendo recebido o valor de outro passageiro. A Defesa requereu a absolvição, com base no princípio in dubio pro reo, alegando insuficiência probatória quanto à autoria.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação da ré pela contravenção penal de vias de fato, diante da ausência de oitiva judicial da vítima.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade da contravenção penal estão demonstradas por prova oral colhida em juízo, especialmente o depoimento de testemunha presencial (motorista do ônibus), que confirmou as agressões físicas praticadas pela ré contra o cobrador, além das declarações do policial militar que atendeu à ocorrência e ouviu relatos de terceiros sobre o ocorrido.
4. A falta de oitiva judicial da vítima, que não foi localizada, não invalida a condenação, desde que existam provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial que corroborem os relatos extrajudiciais. No caso, a prova judicial revela-se harmônica e coerente com os elementos colhidos na fase inquisitorial.
5. O art. 155 do CPP não impede a utilização de elementos da investigação policial, desde que não sirvam como fundamento exclusivo da condenação, sendo legítima a valoração conjunta com prova judicial idônea.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.